Tribunal: STF
Processo: RE 580426
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Prequestionamento. Ausência. Precedentes.



    1. A controvérsia relativa à legitimidade ad causam é questão de Direito Processual, insuscetível de análise no recurso extraordinário, haja vista que a afronta à Constituição da República, caso existente, seria indireta ou reflexa.



    2. As questões relativas ao mérito da demanda não foram debatidas na Corte de origem, carecendo, assim, do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão no acórdão atacado.



    3. Agravo regimental não provido.